Tribunal: STF
Processo: ARE 956582
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que respaldam os embargos declaratórios – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento.



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ante o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, fica afastada, no julgamento de embargos de declaração, a imposição de honorários, porquanto a premissa é a de que não se tem prestação jurisdicional aperfeiçoada.



    MULTA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.